Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos realizados em conta bancária. O apelante sustenta a indevida cobrança de valores, ausência de informações claras, responsabilidade objetiva do fornecedor e dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade dos descontos realizados pela instituição financeira na conta do apelante e a existência de falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos materiais e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A limitação dos descontos sobre a remuneração do apelante foi determinada em decisão judicial anterior, sem, contudo, afastar a exigibilidade do saldo devedor remanescente.
4. A instituição financeira prestou informações ao consumidor sobre a readequação dos contratos de empréstimo, afastando a alegada falha no dever de informação.
5. A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito decorre do inadimplemento e da exigibilidade da dívida, não havendo ilicitude na conduta do banco apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A limitação dos descontos para pagamento de empréstimos não afasta a exigibilidade do saldo devedor, podendo a instituição financeira utilizar meios judiciais e extrajudiciais para cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III e IV; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.